Tribunal: TJES
Processo: 5001756-78.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001756-78.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ADEMAR MAIA MELO e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001756-78.2021.8.08.0048

ORIGEM: JUÍZO DA SERRA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDO: ADEMAR MAIA MELO

CONHECIMENTO: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM AUTORIZAÇÃO. ASSINATURAS INCOMPATÍVEIS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora indica que a Requerida realizou, sem sua devida autorização, depósito do valor de R$ 1.961,46 (mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos), a título de empréstimo consignado. 2. A r. Sentença determinou que a Requerida se abstivesse de realizar descontos na conta da Autora, bem como declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, com o devido cancelamento do contrato. Por fim, condenou o Banco ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente a indenização por danos morais. 3. Em relação a preliminar de incompetência do Juizado ante a necessidade de perícia grafotécnica, registre-se que somente se justificaria a extinção do feito em se tratando de demanda que exigisse prova pericial complexa, sendo que, para o julgamento do feito, as provas documentais se mostraram suficientes. A assinatura constante na inicial (ID 6078545) não guarda semelhança com a assinatura exarada no contrato apresentado pelo Banco (ID 7364408), sendo fácil perceber que as duas caligrafias não são compatíveis. Portanto, prescindível a produção de prova pericial para o feito, prejudicada a arguição de incompetência. 4. Ao passo que a assinatura acostada não foi capaz de comprovar sua contratação, correto o posicionamento de cancelamento do contrato, sendo a Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). 5. Adotando-se o método bifásico
1
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendeu-se que o valor fixado pelo julgamento antecedente não merece reparo. 6. Recurso inominado desprovido, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 7. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

/gab/mcd/lbr

1
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.